Tribunal: TJSP
Processo: 0006274-48.2021.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Demissão ou Exoneração
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Ação de anulação de procedimento administrativo administrativo disciplinar que impôs à interessada pena de cassação de aposentadoria - Distribuição ao Juízo 4a Vara da Fazenda Pública da Capital - Remessa dos autos à 1a Vara do Juizado Especial Cível da Fazenda Pública da Capital – Impossibilidade - Matéria excluída da competência do Juizado - §1o, inc. III,

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Ação de anulação de procedimento administrativo administrativo disciplinar que impôs à interessada pena de cassação de aposentadoria - Distribuição ao Juízo 4a Vara da Fazenda Pública da Capital - Remessa dos autos à 1a Vara do Juizado Especial Cível da Fazenda Pública da Capital – Impossibilidade - Matéria excluída da competência do Juizado - §1o, inc. III, do artigo 2o, da Le no 12.153/2009– Equiparação das penalidades por analogia para fins de definição de competência – Conflito procedente – Competente o Juízo Suscitado.